Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002122-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA FARIA - CPF: 698.969.331-20 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, §1o, III E IV, DO CPC. INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E OS PEDIDOS FORMULADOS. PRELIMINAR RECURSAL ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

2. O recorrente sustenta, em preliminar recursal, a inépcia da petição inicial, alegando ausência de coerência lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados.

II. Questão em discussão:

3. A questão consiste em verificar se a petição inicial cumpre os requisitos do art. 319 do CPC e se a narrativa dos fatos permite a análise lógica dos pedidos formulados, conforme exigido pelo art. 330, §1o, III e IV, do CPC.

III. Razões de decidir:

4. A petição inicial é inepta quando, da narração dos fatos, não decorre logicamente a conclusão ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si, conforme art. 330, §1o, III e IV, do CPC.

5. No caso, a inicial apresenta narrativa confusa, ora alegando fraude na contratação, ora questionando cláusulas do contrato, culminando em pedidos contraditórios, como a nulidade do contrato por fraude e a conversão do mesmo em outra modalidade.

6. A ausência de especificação das obrigações contratuais que o autor pretende controverter, exigência prevista no §2o do art. 330 do CPC em ações revisionais, reforça a inépcia.

7. Configurada a inépcia da inicial, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Preliminar recursal acolhida. Extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“É inepta a petição inicial que, pela narração dos fatos, não permite a análise lógica dos pedidos formulados ou apresenta incongruências entre os fatos alegados e as conclusões pretendidas, nos termos do art. 330, §1o, III e IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 319, 330, §1o, III e IV, e §2o, e art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível no 0018865-52.2020.8.16.0001; TJ-MG, Apelação Cível no 10000210142725001; TJ-SP, Apelação Cível no 1005762-49.2020.8.26.0011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
no
1002122-91.2022.8.11.0041
, ajuizada por
GABRIEL PEREIRA FARIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central e a devolução em dobro dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

CONDENO
o BANCO BMG S/A,
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

[...]

A apelante defende, entre outras coisas, o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]ao analisar aos autos, se verifica que a petição inicial não apresenta relação lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados [...]
”;

2)
“
[...]As ideias apresentadas na inicial são confusas, incompreensíveis, quando comparadas com os pedidos apresentados pela parte embargada [...]”
;

3)
“
[...]a parte apelada requereu definitivamente que seja declarada a inexistência de débito, bem como, a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo pessoal consignado. Entretanto como requer esses pontos, quando na narrativa fática deixa claro que se trata de um caso no qual a parte desconhece a contratação? [...]
”;

4)
“
[...]se a parte apeada narra no tópico dos fatos que o caso de trata de uma possível fraude, como depois requer a conversão da modalidade contratada? Não faz sentido algum [...]
”; e

5)
“
[...]a petição inicial deve ser clara e sucinta para facilitar o julgamento dos pedidos, o que não ocorreu no presente caso [...]
”;

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 213555471) asseverando, preliminarmente, que a Apelação interposta ofende ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
o Apelante apresentou nos autos um recurso genérico, tanto que o mencionado acima em nada tem a ver com a r. sentença dos autos, o que comprova a ausência de dialeticidade recursal
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – INÉPCIA DA INICIAL

Conforme relatado, a parte Apelante alega, entre outras coisas, que a petição inicial é inepta.

Pois bem.

Entendo que a preliminar elencada merece acolhimento.

Inicialmente, convém rememorar que o art. 319 do CPC dispõe que a petição inicial indicará, entre outras coisas, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (inciso III) e o pedido com as suas especificações (inciso IV).

Já no art. 330,
caput
, I, e §1o, III e IV, do CPC, é previsto que a petição inicial será indeferida quando for inepta, sendo ela assim considerada quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso dos autos, a petição inicial é indubitavelmente inepta, e me surpreende o processo ter se desenvolvido até o presente momento.

Isso porque, primeiramente, a petição inicial não narra quais seriam os fatos que configurariam a violação ou ameaça ao direito do autor. Não há nenhuma passagem na Petição Inicial que descreva com um mínimo de clareza quais são os atos ou omissões praticadas pela instituição financeira que ofendem o direito do autor. Pelos documentos apresentados com a inicial, é possível visualizar que o consumidor ora alega ser indevida imposição de contração de cartão de crédito consignado quando, na verdade, queria contratar empréstimo pessoal consignado, ora que há cobrança de juros abusiva e capitalização indevida, ora que houve fraude na contratação, que não fora realizada pelo consumidor. Ao final, pede, entre outras coisas, que seja afastada a cobrança de juros capitalizados e a conversão do contrato da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

Todavia, a tese de ocorrência de fraude na contratação é corroborada pela impugnação à contestação, apresentada no ID. 244980668, na qual o consumidor assevera que a instituição financeira teria reconhecido a ocorrência de fraude e que o contrato discutido é nulo, pugnando, então, pela devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em sua folha de pagamento e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Ora... tal como bem colocado pela instituição financeira apelante, se a situação fática, pelo que se supõe, defende a inexistência de contratação que houve a ocorrência de fraude, não se mostra possível e nem congruente a conversão do contrato nulo em outro.

Portanto, a meu ver, restam configuradas as hipóteses dos incisos III e IV do §1o do art. 330 do CPC, posto que dos possíveis fatos que podem ser inferidos na inicial e demais peças apresentadas (visto que, repise-se, não há narrativa dos fatos na petição inicial), de que houve fraude na contratação, não se decorre logicamente o pedido de conversão do contrato em empréstimo pessoal consignado; bem como o pedido de conversão do contrato não é congruente com a sua nulidade em razão de fraude ocorrida.

Sob outro aspecto, não se pode desconsiderar que a Inicial também pode ser considerada inepta com fundamento no §2o do já mencionado art. 330 do CPC, visto que, por se tratar de ação que possui por objeto a revisão de contrato de empréstimo, deveria o autor discriminar na petição inicial as obrigações que pretendia controverter, o que também não foi adequadamente feito no caso aqui analisado.

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados de diversos tribunais pátrios: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A LIDE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA
INÉPCIA DA INICIAL. MANTIDA. PETIÇÃO INICIAL ININTELIGÍVEL. CONFUSA E DESCONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SITUAÇÃO QUE SE SUBSUME ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 330, INCISO I, §§ 1o E 2o DO NCPC
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0018865-52.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANA SILVEIRA KARAM - J. 08.04.2022)

(TJ-PR - APL: 00188655220208160001 Curitiba 0018865-52.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 08/04/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FATOS E CAUSA DE PEDIR ESTRANHOS À LIDE - INÉPCIA DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA.
A petição inicial será considerada inepta, nos termos do art. 330, § 1, do CPC, quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado. É inepta a petição inicial que traz fatos e fundamentos totalmente dissociados da realidade, porquanto nessas hipóteses a narração dos fatos (já que equivocados) logicamente não pode resultar na conclusão pretendida
. A petição inicial inepta importa na extinção do processo sem resolução do mérito, consoante dispõe o art. 485, IV, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000210142725001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CEDULA DE PRODUTO RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NO TOCANTE AO PLEITO DE RESCISÃO E REVISÃO CONTRATUAL, RESTRINGINDO O FEITO À ANÁLISE DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 1o, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Reputa-se inepta a petição inicial quando o pedido do autor é genérico, bem como quando da exposição dos fatos constante da petição inicial não decorre logicamente a conclusão do pedido, nos termos do art. 330, § 1o, II e III, do Código de Processo Civil,
podendo isto se dar de forma parcial.

(TJ-MT - AI: 10249146520228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA DA INICIAL – MANUTENÇÃO – PETIÇÃO CONFUSA, GENÉRICA E CONTRADITÓRIA – ININTELIGIBILIDADE DA CAUSA DE PEDIR
A petição inicial cuja redação inviabiliza deduzir da causa de pedir o pedido é inepta para a sistemática processual civil ( CPC, art. 330, I, § 1o, III). No caso, a inicial possui sérias contradições, faz menção a siglas não explicadas ao longo da inicial (nem mesmo no presente recurso), e impede, por conta disso, a cognição acerca dos elementos da ação (causa da pedir e pedido). Inépcia mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10057624920208260011 SP 1005762-49.2020.8.26.0011, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/12/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR RECURSAL
e, com fundamento no art. 330, §1o, III e IV, e no art. 485, I e IV, ambos do CPC,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, em razão da sua inépcia, extinguindo o processo sem resolução de mérito
.

Em razão do acolhimento da preliminar recursal e extinção da ação sem resolução de mérito, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o, 6o e 11, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024